Tribunal: TJBA
Processo: 0566233-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566233-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO MARCELO DUARTE DA SILVA e outros (7)

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AÇÕES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSTURA RECALCITRANTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO SEGURO DE VIDA E DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. GRUPAMENTO DE AÇÕES SEM NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A prescrição não pode ser analisada de forma isolada, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, em especial as circunstâncias que impediram o exercício do direito pelos autores ou por sua genitora, em razão da postura recalcitrante das instituições financeiras.

Segundo o princípio da actio nata, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação de seu direito e possibilidade de exercê-lo.

Os diversos ofícios expedidos pelo juízo do inventário às instituições financeiras, intimando-as a prestar informações sobre os valores, podem ser considerados atos judiciais que constituíram as devedoras em mora, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 172, IV, do Código Civil de 1916.

A existência do seguro de vida é comprovada pelos extratos bancários que demonstram a realização de descontos regulares relativos ao "Seguro Top Club", bem como pelo alvará judicial que expressamente autorizava o levantamento dos valores referentes ao "Seguro Top Clube Bradesco".

A alegação de cancelamento do título de capitalização por falta de pagamento não prospera, seja pela ausência de prova de notificação adequada, seja porque o falecimento do contratante justifica a interrupção dos pagamentos, não podendo tal circunstância ser invocada para prejudicar os beneficiários.

O grupamento de ações realizado sem a devida comunicação ao juízo do inventário, quando já tramitava o processo sucessório e já haviam sido expedidos diversos ofícios solicitando informações sobre as ações, constitui irregularidade que não pode prejudicar o direito dos herdeiros.

O INPC é o índice mais adequado para a recomposição do poder aquisitivo da moeda, refletindo de forma mais fidedigna a perda inflacionária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0566233-45.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A e como Apelados ANTÔNIO MARCELO DUARTE DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .